Tribunal: STF
Processo: RE 1539163
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pela União, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS-ST NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DO RE 574.706/PR. REPETIÇÃO. MODULAÇÃO. PROVIDA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 574.706, reconhecido como de repercussão geral, em sessão realizada em 15/03/2017 e tendo como relatora a Ministra Cármen Lúcia, estabeleceu a seguinte tese (Tema 69): "O ICMS não faz parte da base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS." 2. Na sessão de julgamento de 13/05/2021, ao analisar os embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão proferido no RE nº 574.706/PR, a Suprema Corte estabeleceu que o valor a ser excluído da base de cálculo é o ICMS destacado nas notas fiscais. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão para após 15/03/2017, exceto para as ações judiciais e administrativas protocoladas até a referida data. 3. Os contribuintes têm o direito de excluir o ICMS incidente sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS em relação aos pagamentos realizados a partir de 16/03/2017. Quanto aos recolhimentos anteriores, a exclusão será devida apenas para os contribuintes que tenham protocolado ações judiciais e administrativas até a data da sessão de julgamento, ocorrida em 15/03/2017. Em ambas as hipóteses, de rigor observar o prazo prescricional de cinco anos. 4. O raciocínio aplicado pelo STF no julgamento do RE 574.706, aplica-se ao ICMS-ST. 5. Apelação provida.”



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, LXIX, 150, §7º, 195, I, “b”, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, verifica-se que o recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi parcialmente provido pelo Superior Tribunal de Justiça, atendendo pretensão da União, ora recorrente, quanto ao afastamento da possibilidade de restituição do indébito tributário pretérito à impetração por meio de expedição de precatório (ID eb5fcc4c).



    O apelo extremo, portanto, nesse ponto, está prejudicado, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, decorrente da substituição do julgado (art. 1.008 do Código de Processo Civil).



    Por sua vez, no que tange especificamente à inclusão do ICMS-ST na base de cálculo da PIS e do COFINS, esta Suprema Corte entende que a controvérsia possui natureza infraconstitucional, conforme tese firmada no Tema nº 1098: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão do montante correspondente ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) destacado nas notas fiscais ou recolhido antecipadamente pelo substituto em regime de substituição tributária progressiva na base de cálculo da contribuição ao Programa de Integração Social (PIS) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).”



    Diante do exposto, com base no art. 21, IX e § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário quanto à impossibilidade de restituição via precatório das parcelas pretéritas à impetração do mandado de segurança e nego seguimento quanto às demais pretensões recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente